Tribunal: TJDFT
Processo: 0732445-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. ESTÁGIO REMUNERADO. RECESSO REMUNERADO PROPORCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO REPASSADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora que celebrou com o requerido Termo de Concessão de Bolsa para estágio experimental remunerado vinculado ao Programa Médicos pelo Brasil. Na ação principal, requereu a restituição de valores pagos a maior, no montante incontroverso de R$ 10.634,18. Em reconvenção, o requerido alegou crédito de R$ 12.880,63 a título de recesso remunerado proporcional e valores descontados a título de INSS, mas não recolhidos, requerendo compensação e indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o requerido tem direito ao recebimento proporcional do recesso remunerado, mesmo sem completar um ano de bolsa; (ii) estabelecer se a autora deve restituir ao requerido os valores descontados a título de contribuição previdenciária ao INSS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Termo de Concessão de Bolsa e a Portaria ADAPS no 04/2022 asseguram ao bolsista o direito à conversão em pecúnia do recesso proporcional em caso de desligamento antes de completar um ano de atividade, o que autoriza o pagamento proporcional ao tempo de serviço prestado, no caso, nove meses.
4. A compensação de créditos é admissível, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil, diante da liquidez, vencimento e fungibilidade das obrigações; reconhecido o crédito do requerido superior ao valor pago a maior, extingue-se a obrigação da autora, resultando na improcedência da ação principal.
5. O extrato do INSS apresentado pelo requerido comprova a ausência de recolhimento das contribuições descontadas pela autora; a tela do e-Social não é suficiente para comprovar o efetivo repasse, sobretudo diante da ausência de impugnação à reconvenção.
6. Demonstrado o desconto sem repasse das contribuições previdenciárias, impõe-se a condenação da autora à restituição ao requerido da quantia de R$ 7.432,38.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O médico bolsista tem direito ao recebimento proporcional do recesso remunerado, em caso de desligamento anterior ao período de um ano, nos termos do regulamento do programa.
2. A compensação de valores é possível entre obrigações líquidas e vencidas, extinguindo-se o crédito da autora quando inferior ao valor devido ao requerido.
3. A ausência de repasse de contribuição previdenciária descontada da bolsa autoriza a restituição ao bolsista do valor retido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 368 e 369; CPC, art. 85, § 11; Lei no 13.958/2019, art. 7o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1954176, Apelação Cível no 0704137-72.2020.8.07.0014, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024, DJe 19/12/2024.